Tribunal: STF
Processo: Rcl 83864
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Cajati em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho proferida nos autos nº 10379-18.2018.5.15.0069. A parte reclamante alega violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADC 16 (Rel. Min. Cezar Peluso), no RE 760.931 (Redator p/ o acórdão o Min. Luiz Fux, Tema 246 da repercussão geral) e no RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques, Tema 1.118 da repercussão geral). Sustenta, também, que houve afronta à Súmula Vinculante 10, por inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição).



    2. O presente feito é manifestamente inviável, tendo em conta que não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423 AgR; Rcl 40.444 AgR, Rel. Min. Edson Fachin.  



    3. A reclamante aponta como ato reclamado a “decisão monocrática do ministro Presidente da Terceira Turma no C. TST nos autos de embargos TST-Emb-EDAg-AIRR - 10379-18.2018.5.15.0069” (doc. 31). Essa decisão limitou-se a negar seguimento a embargos opostos na origem, por não terem sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal (doc. 33, p. 88/89). Deste modo, a matéria tratada no ato reclamado não guarda pertinência com a insurgência apresentada pela ora reclamante, relativa aos Temas 246 e 1.118 (responsabilidade subsidiária da Administração Pública e ônus da prova da fiscalização das obrigações trabalhistas). 



    4. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.  



    Publique-se.  



Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator